Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-58.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização - cancelamento de voo - ilegitimidade passiva não configurada - cessão de marca que não deve ser oposta à consumidora - passagem que faz referência à marca "Avianca" - cadeia de consumo - art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - responsabilidade solidária - dano material comprovado - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença

Ementa:
Ação de indenização - cancelamento de voo - ilegitimidade passiva não configurada - cessão de marca que não deve ser oposta à consumidora - passagem que faz referência à marca "Avianca" - cadeia de consumo - art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - responsabilidade solidária - dano material comprovado - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.